Tribunal: TJES
Processo: 0022766-40.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022766-40.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: COSME LIMA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA DEFENSORIA
. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE VALOR DA CAUSA ÍNFIMO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DO VALOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
EMBARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDOS E PROVIDOS.
ALEGADA CONTRADIÇÃO PELO DETRAN
.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À AUTARQUIA. POSSIBILIDADE VERIFICADA. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE A SER DISCUTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO DETRAN/ES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública e pelo DETRAN/ES em face do Acórdão de ID 18131411, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Defensoria Pública alegou a ocorrência de erro de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que, considerando o valor da causa de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), os honorários advocatícios fixados consistirão em apenas R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos), valor considerado irrisório.

Já o DETRAN/ES, em suas razões, aduziu contradição do acórdão, que ao mesmo tempo que reconheceu que o art. 134 do CTB não abrange tributos como o IPVA, determinou que a autarquia estadual efetivasse a transferência do imposto vencido para o atual proprietário, o que ultrapassaria sua competência administrativa.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os dois Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A começar pela análise dos Embargos da Defensoria Pública
, a parte embargante sustenta que os honorários deveriam ser fixados de forma equitativa e não sobre o valor da causa, termos do art. 85, §8º do CPC.

O art. 55 da Lei 9.099/95, por sua vez, dispõe que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base na condenação ou no valor da causa,
in verbis
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

A interpretação tradicional deste dispositivo é de que, havendo condenação em pecúnia, os honorários devem ser fixados tomando esta como base e, somente não sendo possível, devem ser fixados com base no valor da causa.

Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, trata-se de obrigação de fazer, não havendo condenação em pecúnia. Além disso, o valor da causa é baixo, razão pela qual o
quantum
arbitrado a título de honorários quedou-se de fato irrisório.

Nesse ponto, apesar de o art. 55 da Lei 9.099/95 determinar a incidência dos honorários sobre o valor da causa, entendo que a aplicação literal deste entendimento conduziria a resultado absolutamente desproporcional e juridicamente insustentável.

Desta feita, tendo em vista que o art. 1º da Lei 9.099/95 autoriza expressamente a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, entendo assistir razão à parte embargante, porquanto o art. 85, §8º do CPC estabelece critério específico da apreciação equitativa para situações como a dos autos veja:

Art. 85, §8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º.

A norma é clara ao dispor que quando o valor da causa for irrisório, não se aplica o percentual matemático, devendo o magistrado fixar os honorários por equidade, considerando o grau de zelo do profissional (art. 85, §2º, I); o lugar da prestação do serviço (art. 85, §2º, II); a natureza e a importância da causa (art. 85, §2º, III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço (art. 85, §2º, IV).

O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), em seu Enunciado 161, reforça a necessidade de razoabilidade, veja:

Enunciado 161: Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou econômico da causa, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a fixação de honorários em R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) viola frontalmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se quantia meramente simbólica que não remunera adequadamente o trabalho técnico-jurídico desenvolvido.

A Constituição Federal consagra o advogado como indispensável à administração da justiça (art. 133). A fixação de honorários irrisórios afronta a dignidade da profissão e compromete o próprio acesso à justiça, na medida em que desestimula a atuação profissional qualificada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria:

"A fixação de honorários advocatícios em valor irrisório deve ser corrigida para adequar-se aos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no REsp 1.895.923/SP)

"Quando o valor da causa for ínfimo, deve o julgador valer-se da equidade para arbitrar honorários que remunerem adequadamente o trabalho profissional." (REsp 1.850.512/SP)

Diante do exposto, com fundamento no poder-dever de correção de ofício previsto no art. 1.022, II, do CPC, e considerando: a) que o processo tramitou por todas as fases processuais e que a Defensoria Pública logrou êxito em sua pretensão, obtendo o êxito no tocante ao reconhecimento do direito autoral à saúde; b) que a matéria dos autos é complexa e cheia de obstáculos jurisprudenciais; c) que a causa, embora tenha valor ínfimo atribuído, possui relevância jurídica e proveito econômico real para a parte interessada; e f) que a Tabela de Honorários da OAB/ES estabelece valores mínimos que devem ser observados mesmo em causas de pequeno valor;
Entendo adequada e justa a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Lado outro, passando à análise do recurso oposto pelo DETRAN/ES, inobstante sua fundamentação de contradição, não verifico qualquer vício do teor da sentença e do acórdão, mormente porque ambos reconhecem uma obrigação de fazer que, apesar de atrelada à um débito estadual, consta dos registros do DETRAN/ES e é processada pela própria autarquia, que por sua vez possui ligação direta com o estado.

Desta feita, não vislumbro maiores empecilhos para a efetivação da obrigação de fazer, a qual, caso seja impossível de se efetuar de forma administrativa, deve ser devidamente justificada em sede de cumprimento de sentença, não sendo passível de modificação do julgado.

O fato de o art. 134 do CTB não abranger o IPVA em nada se relaciona à possibilidade de o DETRAN/ES realizar a transferência dos débitos tributários que se encontram registrados em nome do ex-proprietário para o novo proprietário, o que poderá ser feito em cooperação com outros órgãos estaduais, caso necessário.

Não é muito mencionar que é o próprio DETRAN/ES quem inclusive gerencia e processa o pagamento do IPVA, o que pressupõe um canal de comunicação direto entre a autarquia e o ente público estadual.

Por estes fundamentos
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos opostos pela Defensoria Pública e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos opostos pelo DETRAN/ES. Via de consequência, reconheço a necessidade de correção dos honorários sucumbenciais fixados, para fins de evitar fixação de honorários irrisórios, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC c/c art. 85, §8º do CPC, art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 161 do FONAJE, razão pela qual DETERMINO, de ofício, a correção do acórdão embargado para:

Onde se lê:

"(...) Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos adicionais ora apresentado. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas deixo de condenar ao pagamento de custas processuais, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Leia-se:

"(...) Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos adicionais ora apresentados. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que
fixo, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC e Enunciado 161 do FONAJE, considerando que a aplicação do percentual sobre o valor da causa ou sobre eventual proveito econômico resultaria em valor irrisório, incompatível com a justa remuneração do trabalho profissional desenvolvido e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da advocacia (art. 133, CF/88). Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.”

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)